Tribunal: STF
Processo: RE 1604694
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCAMINHO. ART. 334, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Tendo em vista a independência das esferas, não compete ao juízo criminal conhecer eventuais nulidades do processo administrativo-fiscal.
2. A alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no artigo 41 do CPP, o que não se afigura na hipótese.
3. O delito de descaminho, previsto no art. 334,caput, do CP, constitui tipo penal que atenta essencialmente contra a ordem tributária, consistindo, a conduta delitiva, na ilusão de tributo devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
4. A materialidade e a autoria são comprovadas, nos crimes de descaminho, em regra, pelos documentos elaborados e lavrados pela autoridade competente e responsável pela diligência fiscalizatória por ocasião da apreensão das mercadorias. Não há nenhum óbice à utilização de tais provas para lastrear a condenação, sendo desnecessária a juntada do laudo merceológico.
5. Tratando-se de crime de descaminho cometido em coautoria, não cabe o fracionamento da mercadoria.
6. A dosimetria da pena constitui matéria que não está sujeita a rígidos critérios matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto e aplicada a reprimenda de modo a observar o comando de individualização da pena.
7. No delito de descaminho, pode-se considerar negativa a vetorial circunstâncias do crime quando a ilusão fiscal for superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. A existência de condenação por fato anterior ao tratado nos autos possibilita a valoração negativa da vetorial antecedentes.
9. A aplicação da atenuante inominada não tem lugar mediante a simples alegação de vulnerabilidade social.
10. Não há falar em reconhecimento de participação de menor importância quando o agente concorreu decisivamente para o delito.
11. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a leitura do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, revela que são três os fatores decisivos para a sua escolha: reincidência, quantidade da pena aplicada e circunstâncias judiciais. Tratando-se de agente reincidente, há vedação legal à aplicação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, b e c, do CP,).
12. A pena substitutiva de prestação pecuniária mantém a finalidade de prevenção e reprovação do delito, devendo guardar proporção ao dano causado pelo agente e sua condição financeira, nos termos do art. 45, § 1º, do CP.
13. A prestação pecuniária e a pena de multa são institutos distintos, com resultados jurídicos diferentes, tornando-se inviável a aplicação analógica do disposto no art. 49, § 1º, do CP.
14. Impõe-se a aplicação do efeito da condenação consistente na inabilitação para dirigir quando o veículo é utilizado para a prática do delito, salvo comprovação de que o condenado exerce, licitamente, a função de motorista, a fim de não obstar o exercício da atividade profissional regular.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 144, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente